Tribunal: CARF
Processo: 15540.000673/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000673/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.421 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
REINALDO PEREIRA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/1994 a 31/12/1998
IMPOSTO DEE RENDA PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OCORRÊNCIA EM 31/12. SÚMULA CARF N. 38.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Comprovada a
ocorrência do fato mais de cinco anos antes da data do lançamento, decai o
crédito tributário.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar os créditos tributários relativos ao ano-calendário de
2003, em razão de sua extinção pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000673/2009-76
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000673/2009-76

Relatório
Trata o processo de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física,
emitido em 24/11/2009 (fl. 05) Ano-calendário 2003, 2004 e 2005, por depósitos bancários de
origem não comprovada. Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 247.073,66, foram aplicados
multa de 112,5% e juros de mora regulamentares, perfazendo um total de R$ 660.554,12. Na
Descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 07 a 12) consta caracterizada omissão de
rendimentos. No Termo de encerramento de 24/11/2009, consta crédito tributado apurado de
R$ 660.554,12 (fls. 148).
Após ciência em 25/11/2009 (fl. 176), o contribuinte apresentou Impugnação
(fls. 159 a 167), argumentando que a Fazenda Nacional teria perdido o prazo para constituir o
crédito tributário relativo aos meses de janeiro a novembro de 2003, nos termos do art. 150,
§4o do CTN, que não é possível considerar valores de depósitos bancários, por si só, como fato
gerador do IR, na medida em que não traduzem imediatamente acréscimo patrimonial; que tais
depósitos são em grande maioria transferências bancárias efetuadas entre diversas contas que
mantinha em sua titularidade.
Alega também que se encontrava investido na função de parlamentar na Câmara
Federal e, como tal, recebia diversas verbas auxiliares (auxílio moradia, passagem,
correspondência e telefone) para exercício deste cargo público, não estando esses montantes
sujeitos à incidência do IR, dada sua natureza indenizatória (vide tabela, fls. 172 a 174).
Destaco que consta como prova a Declaração do Departamento de Finanças,
Orçamento e Contabilidade da Câmara dos Deputados de 29/08/2008 (fls. 195).
O Acórdão 13-29.197 – 2a Turma da DRJ/RJ2 (fls. 239 a 248), em Sessão de
13/05/2010, manteve em parte o crédito tributário, julgando a impugnação procedente em parte.
Julgou-se que, nos casos de lançamento de ofício para incluir rendimentos
omitidos na declaração de ajuste anual, não se aplica a regra do art. 150, §4o do CTN, mas
sim o disposto no art. 173, I – no primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Quanto à alegação de que os depósitos oriundos de verbas indenizatórias foram
tributados, a DRJ esclarece que nenhum dos depósitos efetuados na conta do Banco do Brasil
diz respeito a verbas indenizatórias, remuneração ou ajuda de custo paga pela Câmara dos
Deputados.
Cientificado em 29/06/2010 (fl. 254), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
no dia 29/07/2010 (fls. 256 a 276), com as seguintes alegações: a) decadência do direito da
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário em relação aos meses de janeiro a novembro de
2003; b) ilegalidade do lançamento de imposto de renda com fulcro exclusivamente em valores
depositados em conta bancária; c) dedução da base de cálculo do imposto de renda pretendido os
valores decorrentes de transferências bancárias realizadas entre contas de mesma titularidade do
recorrente (artigo 42, § 3°, inciso I da Lei n° 9.430/1996), e afastamento da multa agravada de
112,5% aplicada por inexistência de prova nos autos de prática de embaraço à fiscalização.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000673/2009-76

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Cientificado em 29/06/2010 (fl. 254), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
no dia 29/07/2010 (fls. 256 a 276). Comprovada está, portanto, a tempestividade.
Decadência
Alega o contribuinte pela aplicação do art. 150, §4o do CTN (cinco anos a partir
do fato) e também pela incidência mensal para efeitos de contagem decadencial. Vejamos na
peça recursal:
(fl. 259) Com efeito, a teor do artigo 42, § 4°, da Lei n.° 9.430/96, os rendimentos
omitidos — caracterizadores em tese do fato gerador do imposto de renda — deverão
ser tributados no mês em que considerados recebidos. Ou seja, o fato gerador na
hipótese in concretu, admitida a legalidade desta incidência, o que se faz apenas ad
argumentandum, ocorreu com os créditos efetuados nas contas bancárias do Impugnante
mês a mês. (...)
Com efeito, a Fazenda Pública Federal não poderia mais exercer seu direito material de
constituir o credito tributário referente ao imposto de renda sobre os fatos geradores
ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto,
setembro, outubro e novembro de 2003, porquanto transcorridos mais de cinco
anos entre aqueles e a lavratura do malsinado auto, datado de 24/11/2009.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31
de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF n. 38). Com base no que aduz a Súmula, com o
fato ocorrido em 31/12/2003, a decadência só ocorrerá em 31/12/2008. Com a ciência em
25/11/2009 (Auto de Infração, fl. 09), não há mais como tributar o fato ocorrido em 2003.
Aqui temos a aplicação do art. 150, §4o do CTN. Para que haja a aplicação do art.
173, I – cinco anos a partir do 1o dia do exercício seguinte àquele que poderia ter sido efetuado,
deverá haver dolo, fraude ou simulação – o que não foi comprovado pelo Relatório Fiscal.
O que consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 12) é o
agravamento da multa pela solicitação de várias prorrogações de prazo, sem que houvesse êxito
na apresentação de provas. Tal fato tem como consequência o agravamento da multa, mas não se
trata de dolo, fraude ou simulação para efeitos de incidência do tributo e contagem de prazo
decadencial.
Dado que houve pagamento parcial no Exercício 2004 (fl. 24 a 27), voto pela
exclusão da base o fato ocorrido em 2003, posto que decaído.
O contribuinte alega que a presença de depósitos bancários, por si só, não implica
na existência de acréscimo patrimonial a justificar a tributação.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000673/2009-76

Ocorre que a tributação com base em presunção de que os depósitos bancários,
cujas origens não foram devidamente comprovadas é perfeitamente cabível. Nos termos a
legislação, o lançamento feito com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte que deve apresentar documentação hábil e idônea a comprovar suas alegações para
demonstrar a origem da movimentação bancária. O contribuinte tem que comprovar a origem
dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são rendimentos omitidos, sujeitos à
aplicação da tabela progressiva.
O Recorrente também aduz que deve haver dedução da base de cálculo do
imposto de renda pretendido os valores decorrentes de transferências bancárias realizadas entre
contas de mesma titularidade do recorrente (artigo 42, § 3°, inciso I da Lei n° 9.430/1996).
Sobre o tema, reproduzo trechos do julgamento de 1a instância:
(fl. 245) A Câmara dos Deputados já esclareceu, A fl. 43, que as remunerações e
verbas indenizatórias recebidas pelo Interessado não foram pagas por meio de
depósitos na conta corrente n° 173.545-4, agência 3442-8. Assim, já sabemos que tais
depósitos não foram oriundos da Câmara dos Deputados. Caberia, então, ao
Contribuinte demonstrar que esses depósitos vieram de uma conta sua na agência
Câmara dos Deputados. No entanto, em momento algum foi comprovado pelo
Interessado, nem informado pelo Banco do Brasil, de qual conta da agência Camara dos
Deputados tais depósitos teriam se originado.
Inexistindo prova de que esses valores seriam oriundos de conta mantida pelo
Contribuinte na agência Camara dos Deputados, não é possível cogitar-se de
transferência entre contas de mesma titularidade, como defende reiteradamente o
Impugnante. Desse modo, os depósitos relacionados As fls. 164 a 166 cuja origem o
Contribuinte atribui A agência da Câmara dos Deputados (3596-3), permanecem sem
origem comprovada e, em razão disso, sujeitam-se à tributação nos moldes do art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996.
(fl. 246) O mesmo raciocínio se aplica aos depósitos que o Interessado alega ter como
origem as agências do Parlamento do DF (3604-8), do Senado Federal (2636-0) e do
Poder Judiciário RJ (0329-8), haja vista não ter restado comprovado a ocorrência de
transferência de valores entre contas de mesma titularidade.
Tampouco ficou demonstrada a origem do depósito de R$ 6.400,00 em 28/02/2005. A
informação do Banco do Brasil (fl. 163) de que o depósito seria oriundo da agência
3442-8, c/c n° 5351-1 (Reinaldo Móveis e Eletrodomésticos) não elucida a que titulo tal
crédito ocorreu. (...)
A mesma construção argumentativa é aplicável ao depósito de R$ 5.700,00 em
15/04/2005, cuja procedência o Banco do Brasil atribui A conta n° 173545-4 (Betão
Móveis e Eletrodomésticos), agência 3442-8 (Xerém). Mais uma vez, não foi provada a
natureza do valor de R$ 5.700,00 procedente de Betão Móveis e Eletrodomésticos,
permanecendo, em virtude de tal lapso, tal depósito com sua origem não comprovada.
O que foi provado haver transferência bancária de mesma titularidade já foi
considerado em 1a instância (vide tabela, fl. 247 a 249).
Multa agravada
O tema não foi levantado pelo contribuinte em 1a instância. Portanto, concluo pela
preclusão do tema.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000673/2009-76

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para exonerar os créditos tributários relativos ao ano-calendário de 2003 em razão de
sua extinção pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 283
DF CARF MF
Original